Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-51.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702059-51.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA APELADO: BLENA CAROLINE FELIX DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA (réu/apelante) contra a sentença proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BLENA CAROLINE FELIX DE SOUSA (autora/apelada) em ação indenizatória. No apelo, foi apresentado o documento de ID 67874158. De acordo com o art. 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. Nesse contexto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a juntada extemporânea do referido documento. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator